Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001199-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA LECHENER - CPF: 594.855.401-59 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n
o 1001199-23.2024.8.11.0000 - Chapada dos Guimarães.

Agravante:

Benedito Antônio de Oliveira Lechener.

Agravada:

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – OPOSIÇÃO POR PETIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS – EMBARGOS NÃO CONHECIDO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO
914
, § 1o, DO CPC –
EMBARGOS
QUE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA EM AUTOS APARTADOS - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO INESCUSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo
914
, §1o, do CPC, dispõe sobre a forma de exercício de defesa do devedor em face do ajuizamento da demanda executiva. No caso, ao protocolar sua petição de
embargos
à
execução
nos próprios autos principais, o executado/agravante, afrontou a norma expressa no art.
914
, §1o, do CPC, não podendo sua conduta ser considerada como mero equívoco, constituindo, sim, erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n
o 1001199-23.2024.8.11.0000 - Chapada dos Guimarães.

Agravante:

Benedito Antônio de Oliveira Lechener.

Agravada:

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Benedito Antônio de Oliveira Lechener, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, movida pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, deixou de receber os embargos à execução, pois o protocolo nos próprios autos executivos configura erro grosseiro e deferiu o pedido de pesquisa de bens via sistemas judicial Sisbajud, Renajud e Infojud, uma vez que transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação.

Inconformado, o agravante defende, em apertada síntese, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, uma vez que a irregularidade apontada poderia ser facilmente sanada e isso deveria ter sido oportunizado ao executado, bem como a matéria tratada na referida petição deveria ter sido apreciada como exceção de pré executividade. Subsidiariamente, requer que a petição de embargos à execução seja recebida como exceção de pré executividade.

Prossegue asseverando que estão presentes os requisitos legais, mormente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável para a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 205390665).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 206090172), que manteve a decisão agravada.

Contraminuta apresentada no id. 213856662.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n
o 1001199-23.2024.8.11.0000 - Chapada dos Guimarães.

Agravante:

Benedito Antônio de Oliveira Lechener.

Agravada:

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado.

V O T O

Na origem, trata-se de ação de execução, para a cobrança de título extrajudicial no valor de R$195.522,38.

O executado, ora agravante, informa que fez uma portabilidade para o banco Caixa, o qual comprou toda a sua dívida junto ao Sicredi, sendo assim, o executado não tinha mais nenhuma dívida com a Cooperativa exequente, contudo, posteriormente foi surpreendido com a informação de que a portabilidade não teria sido finalizada e que o Banco Caixa não havia passado os valores para a respectiva agência, causando a inadimplência.

O executado foi citado para efetuar o pagamento ou interpor Embargos. Devidamente citado, o executado apresentou embargos à execução nos próprios autos da execução (id. 127092845).

Em impugnação, o exequente suscitou preliminarmente a impossibilidade de recebimento dos embargos diante da existência de erro grosseiro, ante a inobservância da norma legal, que determina a distribuição dos embargos em autos apartados, por dependência aos autos executivos.

O Juiz
a quo
proferiu decisão, deixou de receber os embargos à execução, pois o protocolo nos próprios autos da execução configura erro grosseiro apto à afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, bem como, deferiu o pedido de pesquisa de bens via sistemas judicial Sisbajud, Renajud e Infojud, uma vez que transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando, em suma, que
a irregularidade apontada pelo magistrado de origem, é totalmente sanável, de modo que deveria ter oportunizado ao agravante a devida correção,
bem como que a matéria tratada na referida petição deveria ter sido apreciada como exceção de pré-executividade. Subsidiariamente, requer que a petição de embargos à execução seja recebida como exceção de pré-executividade.
Firme no seu propósito, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que não conheceu d
os embargos à execução interposto.

Na hipótese dos autos, o executado, ora agravante, apresentou no id. 127092845, “Embargos à Execução com efeito suspensivo” na forma de petição, almejando a discussão do título executivo extrajudicial, sem se atentar que deveria proceder à distribuição do feito.

É cediço que o art. 914, §1o, do CPC, assim dispõe:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o
Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
”
(negritei)

Referido dispositivo prevê,
de forma clara
, que os embargos à execução comportam distribuição por dependência (ação autônoma), autuação em apartado e instrução com cópia das principais peças da execução.

No entanto, o equívoco provocado pelo agravante configura erro inescusável, erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas e da fingibilidade, pois existe meio de defesa próprio previsto em lei, o qual não foi utilizado.

Nesse sentido:

“Embargos à execução – Título extrajudicial – Contrato bancário – Confissão de dívida – Intempestividade dos embargos – Manutenção – Protocolo de petição incidente nos autos da execução que se constitui erro grosseiro, inescusável – Aplicação do §1o, do art. 914, do CPC/2015, que prevê a distribuição dos embargos por dependência – Precedente da Corte – Recurso improvido.”
(TJSP – RAC. no 1005885-92.2017.8.26.0224 – 16a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto – j. 17.04.2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Oposição por meio de mera petição nos autos principais da execução. Inadequação da via eleita. Inteligência do art. 914, §1o, do CPC. Embargos que dever ser regularmente distribuídos como processo em apartado. Erro inescusável. Correta a decisão do Juízo que não conheceu dos embargos à execução. Agravante que se insurgiu contra este decisum através de apelação. Decisão de caráter interlocutório, que é passível de ser atacada por meio de agravo de instrumento e não apelação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP – Processo. 2217167-22.2017.8.26.0000 – 17a Câmara Cível – Rel. Des. Afonso Bráz – j. 23.01.2018).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 914, §1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER OS ELEMENTOS DA LIDE. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O EMBARGANTE. Em razão da autuação em apartado e da tramitação independente da execução, o magistrado depende de boa instrução dos embargos para formar seu livre convencimento motivado. Sucede que o embargante não se preocupou em formar adequadamente o instrumento. Ele não trouxe uma cópia sequer dos autos do processo de execução nem mesmo do título executivo. Com sua omissão, o embargante não tornou possível ao Órgão Colegiado tomar contato com os principais elementos da lide, mormente à luz de suas razões recursais.”
(TJSP – RAI no 1001300-79.2017.8.26.0132 – 12a Câmara de Direito Privado – Rel.a Desa. Sandra Galhardo Esteves - j. 27.02.2018).

Frisa-se que, em razão da autuação em apartado e da tramitação independente da execução é que deve haver a boa instrução dos autos, para a melhor formação do convencimento do juiz, motivo pelo qual o ônus de formar o instrumento adequadamente é do embargante.

Nesse contexto, não é admissível a oposição de embargos à execução por meio de simples petição nos autos do processo principal da execução, bem ainda não pode ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade, eis que se trata de erro inescusável.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024